Tribunal: TCU
Processo: 003.351/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação da Secex-SP autuada a partir de expediente noticiando possíveis irregularidades no Conselho Regional de Química -CRQ

Inteiro teor:
Acórdão 154/2026-TCU-Plenário Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva e do MP/TCU emitidos no processo (peças 456-458), ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação aos Srs. Hans Viertler e Manlio Deodócio de Augustinis, ante o recolhimento integral, comprovado pelos documentos às peças 447 e 452-455, das multas individuais fundamentadas no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, que lhes foram imputadas por meio do item 9.6 do Acórdão 1683/2023-TCU-Plenário , mantido pelos Acórdão 2531/2023-TCU-Plenário , 946/2025-Plenário e 2015/2025-Plenário. 1. Processo TC- Processo 003.351/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Cátia Stellio Sashida (XXX.619.508-XX); Hans Viertler (XXX.182.608-XX); José Sergio Ackel (XXX.842.168-XX); José Glauco Grandi (XXX.245.648-XX); Manlio Deodócio de Augustinis (XXX.301.908-XX). 1.2. Interessado: Conselho Federal de Química (CFQ). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Química da 4a Região (CRQ/IV-SP). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: Gina Copola (OAB/SP 140.232), Ary Braga Pacheco Filho (OAB/DF 75.380) e outros, representando Wagner Aparecido Contrera Lopes, Hans Viertler, Teresa Hatue Maeda Murazawa, José Sérgio Ackel e José Antônio de Jesus Sacco; Marcelo Oliveira Rocha (OAB/SP 113.887), Nei Calderon (OAB/SP 114.904) e outros, representando Conselho Regional de Química da 4a Região (CRQ/IV-SP); Ivan Barbosa Rigolin (OAB/SP 64.974), representando Alexandre de Paula; ; Gina Copola (OAB/SP 140.232), Catia Stellio Sashida (OAB/SP 116.579) e outros, representando Catia Stellio Sashida; Márcia Mayumi Duarte Kimura (OAB/DF 41.950), Cássia Etiene Nunes Lisboa (OAB/DF 25.498) e outros, representando Conselho Federal de Química; Andreia Aparecida Araújo Moura Rodrigues (OAB/SP 274.918) e Dauro de Oliveira Machado (OAB/SP 155.697), representando José Glauco Grandi; Ivan Barbosa Rigolin (OAB/SP 64.974), representando Carlos César Gabriel de Souza; Ana Lúcia Scheufen Tieghi (OAB/SP 234.075) e Guilherme Alves Correa de Lima Stefanini (OAB/SP 315.584), representando Manlio Deodócio de Augustinis. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.